Tribunal: TCU
Processo: 036.301/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12103/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados. 1.Processo TC- Processo 036.301/2020-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Classe de Assunto: V. 1.2. Interessados: Carminda Fernandes Ramos (CPF XXX.669.707-XX); Eloisa de Jesus Santos (CPF XXX.327.247-XX); Fausto Barbosa de Rezende (CPF XXX.923.887-XX); Joana D Arc do Nascimento Coelho (CPF XXX.790.407-XX); Jocilea de Souza Cruz (CPF XXX.396.007-XX); Maria Aparecida Cascalho Pereira dos Santos (CPF XXX.809.417-XX); Naioli Martins Guedes (CPF XXX.613.777-XX); Regina Coeli Santiago de Holanda (CPF XXX.729.907-XX); Salvina Mafra da Silva Durao (CPF XXX.648.217-XX) e Stella Maris Duboc de Araujo (CPF XXX.870.326-XX). 1.3. Unidade: Instituto Nacional do Seguro Social. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procuradora-geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.